Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-59.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007814-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA - CPF: 537.395.071-87 (APELADO), DIEQUISON DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 717.854.001-00 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE QUEIROZ DE LIMA - CPF: 039.925.491-94 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (APELADO), CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA - CPF: 537.395.071-87 (APELANTE), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE BANCO CSF S/A DESPROVIDO E O DE CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DOS DÉBITOS DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
–
APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

Constatando-se que foram apresentados na inicial e debatidos entre as partes vários débitos, a ausência de comprovação da relação jurídica importa necessariamente na declaração de inexistência de todos os valores a ele relativos.

A inscrição do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007814-59.2020.8.11.0003

APELANTES: BANCO CSF S/A e CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO CSF S/A
e por
CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente o débito representado pelo contrato n° 10030557374, no valor de R$1.232,86 (mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), bem como condenar o réu no pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros e correção monetária a contar da sentença. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais o banco apelante insurge-se tão somente quanto ao capítulo da indenização por danos morais, fundamentando-se de que a apelada não fez prova nos autos do prejuízo ou abalo alegado, de modo que, não se entender, não há que se cogitar a responsabilidade civil, devendo, por isso, ser afastada.

De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
arbitrados, porquanto demasiadamente excessivo. (Id 108354662)

Por sua vez, a parte autora apela adesivamente apontando que ajuizou a presente demanda por ter sido vítima de golpe, eis que terceiros contraíram cartão de crédito junto a recorrida e, com isto, efetivaram compras sem seu conhecimento.

Alega que tomou conhecimento de que o seu nome estaria negativado, oportunidade em que tomou ciência dos demais débitos que não foram incluídos no SCPC, mas que também oriundam de compras através do cartão de crédito, não pleiteado por ela, razão pela qual requereu a declaração de inexistência das dívidas referentes a março/20 (R$1.006,81), abril (R$ 1.232,86) e maio/20 (R$1.489,67), sendo que somente a de abril foi contemplada pela sentença.

Assim, pugna pela reforma parcial da sentença para que sejam declarados inexistentes os débitos de março/2020 (R$1.006,81) e maio/2020 (R$1.489,67) - Id 108354668.

Contrarrazões ofertadas nos Id 108354666 e 108354671.

Preparo recolhido pela instituição financeira no Id 108354663, dispensado o recolhimento da parte autora, consoante deferimento da justiça gratuita no Id 108360487.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge dos autos que
CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais em face do
BANCO CSF S/A
, onde narra
em sua inicial que na data de 17/04/2020, foi surpreendida com negativação de seu nome junto ao SPC, referente ao valor de R$ 1.232,86 (mil duzentos e trinta e dois reais, oitenta e seis centavos), com vencimento para o dia 05/03/2020, referente ao contrato nº 10030557374; que, para sua surpresa tomou conhecimento de outros débitos, quais sejam: R$1.006,81 (mil e seis reais e oitenta e um centavos), com vencimento para o dia 05/03/2020; R$1.232,82 (mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 05/04/2020; R$1.489,67 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), com vencimento para o dia 05/05/2020; que, nunca contratou com o réu, eis que vítima de fraude, pois a origem dos débitos ocorreram no supermercado Atacadão, situado no estado do Pará.

Após regular tramitação do feito, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar inexistente o débito representado pelo contrato n° 10030557374, no valor de R$1.232,86 (mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos), bem como condenar o réu no pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além das verbas sucumbenciais.

Ambas as partes recorreram, sendo que o banco defende o afastamento do dano moral, enquanto que a parte autora pugna para que sejam declarados inexistentes os débitos de março/2020 (R$1.006,81) e maio/2020 (R$1.489,67), por não ter efetuado a contratação do cartão de crédito.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, por ser o responsável em inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia à instituição bancária recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou de trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica das dívidas.

É que, do que dos autos consta, o banco apelante apenas limitou-se em dizer que procedeu em conformidade com as normas jurídicas, mas não demonstrou a licitude da cobrança, que poderia ser facilmente comprovada mediante a apresentação de documentos sob sua guarda, a saber: cópia do contrato assinado pela consumidora, eventual gravação de áudio, comprovante de endereço, documentos pessoais utilizados na contratação, dentre outros.

Aliás, a questão foi muito bem apreciada pelo magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...) Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois,
em que pese a versão defensiva trazida na contestação, entendo que houve provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

É de conhecimento geral que as empresas respondem pelo risco profissional assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela empresa ré, de culpa grave do cliente ou de caso fortuito ou força maior o que não é, à evidência dos elementos carreados ao ventre dos autos, o caso posto à liça, mesmo porque, a ré não questiona o fato e nada carreia aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

Ao apresentar a sua defesa, a empresa ré preocupa-se, apenas e tão somente em dizer que obrou com os cuidados necessários quando do relacionamento bancário a autora apresentou os documentos originais, todavia, não apresenta uma única prova.

Na questão posta à liça, discute a autora a responsabilidade da empresa ré pelos danos causados, diante de transação comercial contratada mediante fraude de terceiro.

Entendo que as empresas comerciais, tais como as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva, pelos danos causados por suas ações ou omissões.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu expressamente a atividade comercial no conceito de serviço. Desde então, não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da empresa é objetiva, nos termos do artigo 14 do mesmo código, respondendo a empresa independentemente de culpa, pela reparação de danos causados por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

(...)

Desse modo, não merece guarida a tese de erro escusável e ausência de responsabilidade, bem como a alegação da ré, de que não agiu com culpa, que foi diligente, tendo agido no exercício regular de direito e que não pode ser responsabilizado por ato de terceiro fraudador, é totalmente vazia.

Essa tese defendida pela empresa ré não pode ser acolhida, pois como empresa comercial que é, em grande escala nacional, tinha a ré, não somente condições, mas a obrigação de identificar a fraude. A falta da devida cautela e atenção no ato da conferência dos documentos apresentados por estelionatário, por si só, revela a sua culpa, uma vez que se parte do pressuposto de que a mesma é composta por profissionais treinados e qualificados.

Se os prepostos da ré tivessem agido com um mínimo de prudência e cautela, poderiam ter identificado a fraude que gerou os transtornos à autora e poderiam ter descoberto o responsável, pois a empresa possui, ou pelo menos deveria possuir, outras formas de certificar-se acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos documentos que recebe para a verificação.

Se a ré não teve a cautela necessária ao receber os documentos nitidamente adulterados, agiu com negligência, acarretando à mesma os danos experimentados pela autora.

Consigne-se que a autora informa de maneira peremptória que não manteve nenhum relacionamento financeiro com o réu, o qual poderia dar azo ao débito questionado, entretanto, a empresa ré nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra”

Assim sendo, uma vez que demonstrado a ausência da relação jurídica entre as partes, deve ser declarado inexistente
todos os débitos debatidos nos autos,
conforme comprovado nos documentos de Ids 108360482, 108360483 e 108360484, razão pela qual a sentença merece um pequeno reparo neste tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO DE ISMAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. PREJUDICADO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza."
(N.U 1031669-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO –
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A contratação mediante fraude com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito gera dano moral a ser indenizado pela requerida que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade. Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado”
(TJ-MT 10046990420188110002 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ)”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO CSF S/A
, bem como
DOU PROVIMENTO
ao apelo de
CELMA APARECIDA SOUZA BARBOZA
, para que seja declarado inexistente os débitos (R$1.006,81) e (R$1.489,67), conforme comprovado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022